Tribunal: TJES
Processo: 5004168-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004168-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGIANE DE FREITAS SANTIAGO registrado(a) civilmente como REGIANE DE FREITAS SANTIAGO
AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4168-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: REGIANE DE FREITAS SANTIAGO

AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Regiane Fre
itas Santiago contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica
, que, em
embargos opostos à execução ajuizada por SC2 Shopping Cariacica Ltd
a., indeferiu o benefício de gratuidade de justiça.

Sustenta que: (1) declarou que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da sua família e requereu a concessão do benefício de gratuidade de justiça; (2) seus rendimentos
mensais
informados na declaração anual de ajuste de imposto sobre a renda são inferiores a cinco salários mínimos;
(3)
não é necessária a condição de miserabilidade para o deferimento do
benefí
cio de gratuidade de justiça; (4)
o valor de
seus rendimentos não representa condição de suportar as despesas decorrentes do processo; (5) a declaração de hipossuficiência tem presunção de v
eracidade; e (6)
o indeferimento do benefício de gratuidade da justi
ça
é um óbice ao acesso à justiça.

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4168-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: REGIANE DE FREITAS SANTIAGO

AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98).

Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos. A presunção de veracidade atribuída a tal declaração torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Assim, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se as condições pessoais do litigante são indicativas de suficiência de recursos para pagar todas as despesas que decorrem do processo.

No entanto, a prova em contrário, que infirma a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Logo, diante da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural e não havendo nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

Na petição inicial dos embargos à execução, a

agravante declar
ou
que não tem condições de suportar as despesas processuais
e requereu o benefício de gratuidade de justiça
.
Instad
a
a apresentar documentos que comprov
ass
em tal condição
,
apresentou a declaração de ajuste
anual de i
mposto sobre
a renda
do exercício de 2020, que indica que recebeu, n
o ano de 20
19, rendimentos t
ri
butáveis no
valor
total
de
R$
54
.
079
,
1
5
(
cinquenta e quatro mil,
setenta e nove reais e quinze centa
vos)
,

o que equi
vale a rendimento mensal médi
o de R$ 4.506,59
(quatro mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Não se pode perder de vista que o benefício de gratuidade de justiça não está restrito ao indigente. Deve ser deferido a todos aqueles que poderão ter seu sustento comprometido em razão da exigência dos encargos financeiros decorrentes do processo.

Embora o valor dos rendimentos da agravante não possa ser qualificado como irrisório, também não denota, por si só, capacidade de suportar as despesas, as custas do processo e dos honorários de advogado sem prejuízo a seu próprio sustento e ao de sua família.

Por conseguinte, não há elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza prestada pela agravante.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício de gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

Desembargador Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004168-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: REGIANE DE FREITAS SANTIAGO

AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO

1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade.

2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita.

3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.